Tribunal: TJMT
Processo: 0040615-67.2016.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040615-67.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELOIZA FALQUEMBACH FACCIO - CPF: 768.090.801-04 (EMBARGANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME - CNPJ: 70.520.317/0001-34 (EMBARGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), CAMILA VIEIRA VERDUM SCARIOT - CPF: 054.080.611-08 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), ELOIZA FALQUEMBACH FACCIO - CPF: 768.090.801-04 (EMBARGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME - CNPJ: 70.520.317/0001-34 (EMBARGANTE), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), CAMILA VIEIRA VERDUM SCARIOT - CPF: 054.080.611-08 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação, condenando a requerida à transferência de titularidade de imóvel objeto de contrato de compra e venda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto (i) ao exame das cláusulas contratuais e documentos relativos à transferência do imóvel; e (ii) à eventual majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.
4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente todas as matérias relevantes, reconhecendo o direito à transferência da titularidade do imóvel, bem como afastando a alegação de omissão quanto à entrega da tutela jurisdicional.
5. A majoração dos honorários prevista no art. 85, §11, do CPC somente é cabível em hipóteses de desprovimento integral do recurso ou de não conhecimento, conforme definido pelo STJ no Tema 1059. No caso, a embargante sequer interpôs recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

“Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

2.

“A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC somente é cabível em hipóteses de desprovimento integral ou de não conhecimento do recurso”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ELOIZA FALQUEMBACH FACCIO
e
OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - MEEM,
opuseram Embargos de Declaração em ID 309508877 e 310891863, respectivamente, alegando a existência de vícios de “omissão, contradição e erro material” no acórdão de ID 309101887, que Deu Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A Embargante
Eloiza Falchemback Faccio
, em síntese, alega que o v. acórdão incorreu no vício de omissão, ao deixar majorar a verba sucumbencial fixada em primeira instância.

Requer o provimento do recurso, saneando o vício em seus efeitos infringentes.

A embargante
Oeste Projetos Ambientais Ltda–Me
, em síntese, alega a existência de vício de contradição/omissão em v. acórdão que, interpretou equivocadamente a sentença de primeiro grau, já que decidido claramente pela obrigação de fazer – transferir o imóvel.

Alega que não houve falha na prestação jurisdicional a obrigação de fazer.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, a manter a sentença de primeiro grau, nos seus termos e fundamentos.

Contrarrazões apresentadas (ID. 310891868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que as Embargantes elegem matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Alegam a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Insurge-se a autora contra a sentença, alegando ausência de entrega integral da tutela jurisdicional, ao não reconhecer o direito à transferência da propriedade do imóvel pela vendedora.

De início, cumpre destacar que o juízo a quo analisou o mérito da controvérsia, apreciando a validade dos contratos em discussão.

Assim, considerando as peculiaridades da demanda e com fundamento no princípio da primazia da decisão de mérito, passa-se à análise do pedido formulado na petição inicial, relativo à aquisição, por contrato de compra e venda, de imóvel rural.

Consta dos autos que, no ano de 2015, a autora recebeu proposta da requerida — que se apresentou como legítima proprietária — para aquisição de área rural de 115 hectares, matriculada sob nº 6.091, localizada no Município de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo valor de R$ 92.000,00, conforme comprova o registro imobiliário (ID 275842874).

(...);

As partes firmaram contrato de compra e venda em 29 de junho de 2015, com pagamento dividido em três parcelas, nos termos contratuais:

(...);

Restou incontroverso o adimplemento integral do preço pela autora.

Apesar do integral cumprimento da obrigação de pagamento pela autora, a requerida deixou de entregar o imóvel e elaborar o projeto acordado, não apresentando qualquer justificativa jurídica válida.

Assim, embora a sentença tenha abordado a alienação do imóvel de forma processualmente adequada, o pedido ora em exame objetiva regularizar formalmente a situação fática, sendo incabível o silêncio judicial diante da prestação jurisdicional devida.

Com efeito, cabia à parte requerida, na condição de alienante, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não tendo se desincumbido desse encargo, e considerando o descumprimento da cláusula “4.3” do contrato, deve ser reconhecido o direito da autora à transferência da titularidade do imóvel.

Desse modo, deve ser provido o recurso da apelante para que seja condenada à requerida/vendedora, a obrigação de fazer, a transferir a titularidade do bem imóvel, objeto do contrato de compra e venda colacionado sob o ID nº 275842874.

Diante do exposto, conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau e
CONDENAR
a requerida à obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade do imóvel objeto da matrícula nº 6.091, localizado no Município de Santa Cruz do Xingu, Comarca de Vila Rica/MT, com área de 115 hectares, conforme contrato de compra e venda constante no ID nº 275842874.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

No mais, quanto a alegação da omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios por ocasião do provimento do recurso de apelação, cumpre ressaltar que a majoração dos honorários na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC) ocorre quando um recurso é julgado e a parte Recorrente é integralmente vencida ou o recurso é considerado inadmissível (não conhecido).

Em julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a majoração dos honorários de sucumbência no julgamento do recurso, na forma do artigo 85 11º do CPC, somente é possível nas hipóteses de desprovimento integral ou pelo não conhecimento, sendo que a tese do Tema 1059 foi assim fixada:

Isso significa que, se a parte que recorreu não obteve sucesso em modificar a decisão de primeira instância, o tribunal, ao julgar o recurso, pode majorar os honorários advocatícios inicialmente fixados, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora na fase recursal.

No caso, a parte embargada sequer interpôs recurso de apelação, além de que, com o provimento do recurso de apelação da embargante, não houve modificação substancial da sentença, a possibilitar de inversão da sucumbência, haja vista se sagrado vitoriosa nos autos desde a decisão de origem. Descabe assim a majoração dos honorários advocatícios.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição dos recursos se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declarações.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025